Tribunal: TJSP
Processo: 1027990-21.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE FIXOU JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, DADA PELA LEI No 14.905/2024, ESTABELECE QUE OS JUROS ADOTADOS SERÃO AQUELES LEGAIS, QUANDO NÃO CONVENCIONADOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO JUROS MORATÓRIOS DE 1%

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE FIXOU JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC DEDUZIDO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, DADA PELA LEI No 14.905/2024, ESTABELECE QUE OS JUROS ADOTADOS SERÃO AQUELES LEGAIS, QUANDO NÃO CONVENCIONADOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.